Tribunal: TJMT
Processo: 1024969-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024969-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS – REALIZAÇÃO DE COMPRAS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E, INCLUSIVE,

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DO AUTOR CAUSANDO-LHE CONSIDERÁVEL PREJUÍZO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO INERENTE A ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DOS DIREITOS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constata a realização de diversas transações por estelionatários, tanto mediante compras em cartão de crédito como ainda, realização de

empréstimo em nome do Autor,

não há falar em culpa exclusiva da vítima, visto que resta evidente a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira que efetivou referido empréstimo sem adotar o mínimo de cautela necessária que a situação exigia, especialmente, considerando que o Autor ao constatar o golpe que havia sofrido dirigiu-se à Agencia Bancária para relatar a situação de modo que caberia ao Banco ter agido de forma a impedir que os prejuízos relatados pelo Autor se efetivassem.

Sabe-se que é possível a atuação de fraudadores que obtém dados do cliente e realiza movimentações financeiras, inserindo-se tal situação no risco da atividade desenvolvida, razão pela qual, visando evitar possíveis prejuízos e obstar práticas de golpes é necessário sempre aprimorar a segurança dos sistemas bancários sob pena de o Banco responder pelo fortuito interno que resulta em prejuízos aos seus clientes.

Evidenciada a responsabilidade da Instituição Financeira resta inafastável o dever à indenização pleiteada pelos danos materiais como, também, pelo dano moral sofrido.

Não se pode

admitir que a subtração indevida de valores em prejuízo do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, tendo em vista que a situação relatada nos autos

submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizada por estes infortúnios.

Quanto ao valor da condenação por danos morais é cediço que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, sendo que o valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se demonstra condizente com a situação retratada nos Auto e, ainda, encontra-se em desconformidade com condenações em casos semelhantes por esse e. Tribunal, de modo que faço a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quando os honorários advocatícios já estão fixados em 10% do valor da condenação, não há falar em redução mesmo porque o causídico deve ser remunerado em patamares condizentes com seu mister.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024969-87-2022

APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCONDES PAIVA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo Apelado,
ratificou a liminar antes concedida e condenou a Instituição Financeira Apelante
ao pagamento
de indenização por danos materiais, no valor de R$ 65.236,44 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos),
acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso.
Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e arcar com a verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Autor ajuizou a demanda na qual,

alegou ter sido vítima do denominado golpe, no entanto, o Autor
entregou seu cartão e sua senha para terceiros.

Assevera o Apelante que a tecnologia de chip e inviolável, não passível de clonagem, e que a

mera posse do plástico não permite a concretização de transações na modalidade presencial, o que demonstra que a parte autora fragilizou suas credenciais de segurança, permitindo seu uso por terceiros
.

Sustenta que, conforme Clausulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança, o cartão e pessoal e intransferível, e não deve ser entregue a terceiros.

Verbera que eventual responsabilidade pode ser atribuída ao Banco quando ficar evidenciado que a transação foi realizada de forma fraudulenta ocasionada por fragilidades em seus processos, produtos, serviços, canais, sistemas ou ambientes, não sendo esta a hipótese dos Autos

tendo em vista que o evento ocorreu em ambiente externo ao Banco, mediante a entrega voluntária de cartão e credenciais de segurança para terceiros, tratando-se de um problema de segurança pública, e não de falha na prestação de serviço por parte do Banco Requerido.

Alega que todas as vezes que a parte demandante compareceu ao Banco para buscar esclarecimentos, lhe foram apresentados todos os dados e informações solicitadas, nunca foi negada qualquer informação, inclusive, foram apresentados todos os extratos de sua conta corrente e as informações de suas operações, não podendo a Instituição Financeira ser responsabilizada pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados com seus documentos, vez que, se ela forneceu a senha do seu cartão para terceiros de forma que deverá arcar com as conseqüências decorrentes.

Assevera que no caso houve fraude praticada por terceiro que simula
ser funcionários do Banco e entra em contato com o cliente, através de ligação telefônica, para informar que o sistema da instituição detectou uma compra com características fraudulentas em sua conta ou solicitam a confirmação de uma compra em alto valor e que ao negar a veracidade da compra, o cliente é orientado a cancelar o cartão por meio do telefone da central de atendimento.

Verbera que no intervalo de tempo entre uma ligação e outra, os golpistas conseguem prender a linha telefônica do cliente, e novamente se passam por falsos funcionários, mas desta vez da central de atendimento do cartão e solicitam que o cliente digite ou informe a senha de seu cartão.

Alega que além disso, os falsos funcionários simulam o cancelamento do cartão e informam que, por motivos de segurança, será preciso que cliente o envie à uma agência do Banco para apurar a fraude ocorrida, e para tanto disponibilizam um motoboy que efetuará a retirada para o cliente, e assim, com o conhecimento da senha e a retirada do cartão do cliente em mãos, o golpista realiza compras, empréstimos e saques em sua conta.

Afirma que no caso há culpa exclusiva do consumidor,
situação que exclui a responsabilidade do Banco, argumenta a inexistência de conduta ilícita da Instituição Financeira, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, além da inexistência de comprovação do dano material.
Argumenta, ainda, pela impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Verbera que em caso de sucumbência os honorários advocatícios devem ser fixados em grau mínimo diante da simplicidade da causa.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida
.

Nas contrarrazões o Apelado a
firma que contestou administrativamente as transferências realizadas e as compras no cartão de crédito visto que não correspondem ao perfil do Apelado e não obteve êxito.

Sustenta que houve falha no sistema de segurança do Banco e este responde por fortuito interno, acrescentando que no caso há sim falha na prestação do serviço, visto que
foi realizado um vultoso empréstimo por terceiros, às custas do Apelado
, além de 03 (três) compras no cartão de crédito que foram imediatamente contestadas (e das quais o Autor jamais recebeu qualquer produto ou serviço),
e também várias transferências, todas também impugnadas, sendo clara a violação ao dever de segurança do recorrido.

Assevera que demonstrada a conduta ilícita surge o dever de indenizar pelos danos pleiteados, acrescentando que o Apelado não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do Autor.

Sustenta que os honorários advocatícios estão fixados conforme os limites previstos em Lei, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade ajuizada pelo Recorrido condenando a Instituição Financeira ao pagamento pelos danos materiais sofridos pelo Recorrido em razão de golpe bem como danos morais.

A Instituição Financeira sustenta, em síntese a inexistência de conduta ilícita e que a culpa é exclusiva do Apelado que teria entregue seu cartão de crédito a terceiro estelionatário.

Verifica-se da análise dos Autos que o Autor
ajuizou a demanda na qual pleiteou a

suspensão da cobrança de
03 (três) compras realizadas de forma fraudulenta com seu cartão de crédito, no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais),

e
também para que fosse declarada a nulidade de empréstimo no valor de R$ 148.004,44 (cento e quarenta e oito mil, quatro reais e quarenta e quatro centavos), igualmente realizado de forma fraudulenta por terceiros estelionatários, em nome do ora Apelante
, e a condenação

da Instituição Financeira ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Diante do quadro retratado nos Autos pelo que se verifica o Apelado foi vítima de fraude e afirma que os golpistas estelionatários causaram prejuízos de R$ de R$ 189.904,44 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos, inclusive conseguiram realizar um empréstimo bancário em nome do Apelado

cuja operação é complexa e que deve exigir um maior nível de segurança do que apenas ter o cartão em mãos.

Além disso, os fraudadores ainda realizaram, naquele mesmo dia, 03 (três) compras no crédito em favor da empresa “MV Serralheria BR”, sendo a primeira no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a segunda na importância de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), dividida em duas parcelas de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e a terceira de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividida em 03 (três) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme comprovante anexo (ID 89233351), sendo que as compras realizadas no crédito perfazem um total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), que, se somados aos R$ 189.904,44 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) já informados, resultam em um prejuízo de R$ 334.904,44 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e quatro centavos), ao Apelado.

Alegou o Recorrido que o mútuo foi dividido em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 5.229,45 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), que vinham sendo descontadas mensalmente na sua

conta bancária,
conforme faturas juntadas aos Autos ID 89233352, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2022.

Que

no caso não há culpa exclusiva da vítima, sendo que além do Boletim de Ocorrência lavrado contestou as compras realizadas em seu cartão e o empréstimo sem obter êxito.

No caso o cerne da questão consiste em analisar a existência ou não de responsabilidade da Instituição Financeira em razão de fraude praticada por terceiro estelionatário que obteve êxito em realizar compras com cartão de crédito do recorrido e ainda efetivar empréstimo em seu nome junto ao Apelante
.

Cumpre anotar que o caso versa sobre relação de consumo e contrariamente ao que sustenta o Apelante é plenamente admissível a inversão do ônus da prova conforme procedeu o Juízo de origem em razão da hipossuficiência do consumidor visando facilitar sua defesa.

No caso em análise embora a Instituição Financeira tenha buscado atribuir a culpa pelo ocorrido ao Apelado, sustentando que este caiu em golpe do motoboy e entregou seu cartão de crédito a terceiro estelionatário, que não houve falha na prestação do serviço e, tampouco, conduta ilícita do Banco,
todavia necessário ressaltar que não se trata apenas de entrega do cartão a terceiro golpista no presente caso.

Isto porque além de compras efetivadas no cartão de crédito do Apelado que sustenta tê-las impugnado sem êxito,
constata-se ainda que ocorreu empréstimo de montante vultoso em nome do Apelado junto à Instituição Financeira Apelante, que certamente não adotou as necessárias cautelas visando evitar ou ainda agravar os prejuízos suportados pelo Apelado
.

Vale ressaltar, ademais, que cabe às Instituições Financeiras assim como as administradoras de cartões de crédito

adotar a necessária cautelas verificando a regularidade das transações,
inclusive, se coincidem com o perfil do cliente dificultando a realização de fraudes em nome deste, situação que não se verifica ter ocorrido
in casu
em que foram admitidas transações em montantes elevados e, conforme sustenta o Autor, completamente destoantes com as transações costumeiramente realizadas pelo mesmo, já que não tem por habito movimentar valores tão elevados.

Sabe-se que é possível a atuação de fraudadores que obtém dados do cliente e realiza movimentações financeiras, inserindo-se tal situação no risco da atividade desenvolvida, razão pela qual, visando evitar possíveis prejuízos e obstar práticas de golpes é necessário sempre aprimorar a segurança dos sistemas bancários.

No caso como já mencionado foram realizadas diversas transações por estelionatários tanto mediante compras em cartão de crédito como ainda realizado empréstimo em nome do Autor,

não havendo falar neste norte em culpa exclusiva da vítima, visto que resta evidente a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira que efetivou referido empréstimo sem adotar o mínimo de cautela exigida e que a situação requer, especialmente, considerando que o Autor ao constatar o golpe dirigiu-se à Agencia Bancária para relatar a situação de modo que caberia ao Banco ter agido de forma a impedir que os prejuízos relatados pelo Autor se efetivassem e se agravassem, no entanto, pelo visto não adotou providencias para minorar a situação.

Diante do quadro retratado nos Autos, considerando que
a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do Autor
, não há como afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos ocasionados ao Recorrido, sendo necessário anotar, inclusive, que a responsabilidade da instituição financeira é de ordem objetiva, decorrente do risco da atividade desenvolvida conforme já mencionado, de forma que devem ser restituídos ao Autor os valores referentes as operações fraudulentas em prejuízo do Recorrido.

Diante desse quadro, tenho por correta a sentença quanto ao reconhecimento de
nulidade dos débitos
relativos ao empréstimo de R$ 148.004,44 (cento e quarenta e oito mil, quatro reais e quarenta e quatro centavos) e das 03 (três) compras feitas no crédito em favor da empresa “MV Serralheria BR”, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e condenação da Instituição financeira à indenização pelos danos materiais pleiteados.

No pertinente ao dano moral no presente caso resta evidente
.

Com efeito,
a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da regularidade das operações realizadas objeto de questionamento pelo Apelado ônus do qual não se desincumbiu, sendo certo que a situação decorreu
de falha na prestação do serviço pelo Banco visto que permitiu a ocorrência de fraude em prejuízo do Recorrido.

No presente caso é certo que a má prestação de serviços pela Instituição Financeira causou aflições, transtornos além de dissabores que

superam, em muito, os fatos simples do

cotidiano, ademais, o Apelado embora tenha impugnado referidas transações administrativamente não obteve êxito, tendo ingressar com a presente ação judicial para cessarem, inclusive, os descontos de prestações provenientes do empréstimo fraudulento em sua conta.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores em prejuízo do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, tendo em vista que a situação relatada nos autos

submete qualquer pessoa à situação de revolta
,
indignação,

causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizada por estes infortúnios.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1a Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –
FRAUDE
–
DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor do Apelado.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes,

sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não demonstra-se condizente com a situação retratada nos Auto e, ainda, encontra-se em desconformidade com condenações em casos semelhantes por esse e. Tribunal de justiça senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Dessa forma tenho que o valor dos danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação aos honorários advocatícios o Apelante alega que deve ser arbitrado em grau mínimo, no entanto, ressalto que o causídico não pode ser remunerado em valores irrisórios e, ademais, a sentença fixou em

10% sobre o valor da condenação que está condizente com a natureza da causa e trabalhos desenvolvidos.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, apenas para

reduzir o valor dos danos morais para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024